Tribunal: TJDFT
Processo: 0713025-49.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713025-49.2023.8.07.0006 RECORRENTE: WANDERSON DA FONSECA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AMEAÇA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CRIME DE AMEAÇA. CONCRETIZAÇÃO DO MAL GRAVE ANUNCIADO. PRESCINDÍVEL. CRIME DE DESACATO. FIGURA TÍPICA. CONDUTA CONSTITUCIONAL. ADPF 496. DESCLASSIFICAÇÃO INJÚRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÂNIMO REFLETIDO E CALMO. PRESCINDÍVEL. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. I - Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de ameaça e desacato, quando confirmado por acervo firme e coerente que o réu proferiu diversos xingamentos contra os policiais militares, menosprezando-os no exercício da função e depois os ameaçou. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - Pequenas divergências sobre dados periféricos dos depoimentos das testemunhas policiais não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade. IV - Para a caracterização do delito de ameaça prescinde-se que o agente concretize a intenção do mal grave que anuncia e tampouco se comprove sua real intenção de assim o fazê-lo. Para a configuração do delito, é suficiente que o agente, por meio de uma ameaça, consiga intimidar a vítima. V - A Suprema Corte, no julgamento da ADPF 496, assentou o entendimento de que o crime de desacato é figura típica, prevista no ordenamento jurídico, sendo, portanto, constitucional, se a ofensa tiver relação com o exercício da função, existir menosprezo da função pública e que o ato perturbe ou impeça a execução das funções do funcionário público. VI - Se os insultos foram proferidos contra os policiais no desempenho das funções, na presença destes e com o propósito de desprezar e diminuir-lhes a sua atuação - não apenas injuriá-los, configura-se o crime de desacato, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o crime de injúria. VII - Não se exige ânimo refletido e calmo para a configuração do crime de desacato, de modo que a exaltação do agente não obsta a condenação. VIII - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção para réu reincidente, o regime adequado será o inicial semiaberto. IX - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §3o, do CP, pugnando pela modificação do regime inicial do cumprimento da pena para o aberto, em homenagem aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, §2o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “(...) 5. A condição de reincidente dos réus justifica a fixação do regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, §2o, b), do Código Penal” (AREsp n. 2.304.155/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, a análise da tese recursal (modificação do regime inicial de cumprimento da pena) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024)(g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030